Tribunal: TJDFT
Processo: 0727031-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727031-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA DE SOUSA CHAGAS AGRAVADO: ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSELIA DE SOUSA CHAGAS (ré) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação monitória no 0707190-48.2021.8.07.0007, iniciado em seu desfavor por AÇÃO EDUCACIONAL CLARETIANA (autora), indeferiu a gratuidade de justiça e rejeitou a prejudicial de prescrição. Esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 48896881). Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 166279182. Confira-se: “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, rejeitos os embargos e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 15.606,86 (quinze mil, seiscentos e seis reais e oitenta e seis centavos), corrigidos monetariamente a contar do ajuizamento, com juros legais a partir da citação. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor do débito, nos termos do art. 85 do CPC. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator